Tribunal: STF
Processo: ARE 1088764
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXENSÃO DE VANTAGENS. LEI MUNICIPAL 9.024/09. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei municipal 9.024/09) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à natureza jurídica da gratificação e sua extensão ao proventos da parte recorrida, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.